Tribunal: TJBA
Processo: 8040426-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040426-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: DANIEL BARRETO DE SOUZA Advogado(s):PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória e indenizatória, concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais, sob a rubrica "CAPITALIZAÇÃO", na conta bancária onde um aposentado recebe seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) se a multa cominatória diária fixada para o caso de descumprimento é adequada e proporcional. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito do consumidor resta configurada, pois, ao alegar desconhecer a contratação, transfere-se à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da adesão ao serviço de capitalização, o que não ocorreu nesta fase processual. 4. O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial ao sustento do agravado, pessoa idosa e aposentada, representando privação de recursos básicos. 5. A multa cominatória (astreintes) é medida coercitiva adequada para assegurar a eficácia da ordem judicial, não havendo incompatibilidade entre a fixação de multa diária e a determinação para suspender uma cobrança de periodicidade mensal. 6. O valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, com limite total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional à capacidade econômica do ofensor e à natureza da obrigação, afastando o risco de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a tutela de urgência para suspender descontos não autorizados em conta de aposentadoria, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a legitimidade da contratação. 2. É compatível a fixação de multa cominatória diária para assegurar o cumprimento de ordem judicial que determina a suspensão imediata de cobranças mensais, desde que o valor e o limite máximo sejam estabelecidos com razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-GO, AI 57674216920228090134, Rel. Des(a). Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível; TJ-RO, AI 0808238-54.2021.822.0000, j. 18.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040426-29.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO BRADESCO SA e agravado(s) DANIEL BARRETO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.